Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0713562-68.2020.8.07.0000 Paciente: FABRICIO LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Eduardo Christian Moura de Brito, OAB/DF, 53.321 em favor de FABRICIO LOPES DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegações de ausência de pressupostos para a manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo na tramitação do feito. Alega a Impetrante que o Paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida, sendo que decisão recente deste Tribunal de Justiça demonstra entendimento pela concessão da liminar em caso semelhante. Aduz que em audiência de custódia em 17 de agosto de 2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter recebido de seu advogado drogas quando estava recolhido no Centro de Detenção Provisória. Assevera que em 04 de maio do corrente ano, os autos foram conclusos para julgamento, no entanto, até a presente data não houve sentença proferida pelo Juízo apontado coator, o que configura notório excesso de prazo na formação da culpa, pois já se passaram 175 (cento e setenta e cinco) dias da audiência de instrução e julgamento sem que tenha sido sentenciado. Decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Inicialmente cumpre registrar, que esta Turma apreciou por duas vezes os fundamentos da prisão preventiva quando do julgamento dos habeas corpus 0718933-47.2019.8.07.0000 e 727431.2019.8.07.0000. No que tange o alegado excesso de prazo durante a tramitação do feito, convém antes de julgar a questão, ouvir o Juízo condutor do feito, a fim de que possa esclarecer o motivo do eventual excesso de prazo reclamado na impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juiz processante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator